Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY BARBOSA DO NASCIMENTO, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em inventário dos bens deixados por morte de Cícero Rodrigues do Nascimento. Na origem, o agravante alegou que se encontra desempregado e não tem condições de arcar com as despesas processuais. O benefício foi indeferido, sob o fundamento de que as despesas do inventário recaem sobre o espólio e não sobre o requerente. Nos autos, não haveria evidência de que o patrimônio seria insuficiente. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos de que se encontra desempregado e não teria condições de arcar com as despesas processuais. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade e a se manifestar acerca de eventual intempestividade, reiterou que se encontra desempregado e anexou cópia da carteira de trabalho. Quanto à intempestividade, alegou que teria oposto embargos de declaração e que o recurso se refere à decisão proferida em 07/07/2022. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 39905966). O prazo transcorreu in albis (ID 40914931). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006